Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. REINCLUSÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DANO MORAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reinclusão em plano de saúde, sem novo prazo de carência, suspensão de cobranças pretéritas e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano por inadimplemento e a existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ, pois a operadora é entidade de autogestão. Essa característica afasta a aplicação das normas consumeristas, limitando a análise ao regime jurídico próprio.
4. A Lei 9.656/98, que disciplina planos e seguros privados de saúde, não incide sobre a exclusão ocorrida, pois, à época, o I. era serviço social autônomo sem fins lucrativos, regido pela Lei 17.477/11. Essa lei estabelecia regras específicas para assistência à saúde de servidores públicos, não se confundindo com operadoras privadas abertas ao mercado.
5. O art. 43 da Lei 17.477/11 autoriza a exclusão automática do usuário após 90 (noventa) dias consecutivos de inadimplência, sem necessidade de notificação prévia. A norma é clara ao prever suspensão dos serviços após 30 (trinta) dias e exclusão definitiva após 90 (noventa) dias, tornando desnecessária qualquer comunicação adicional.
6. O reingresso no plano depende da quitação integral dos débitos e do cumprimento dos períodos de carência, conforme art. 43, §3o, do Decreto 7.595/12. Essa exigência decorre da regulamentação específica do sistema e visa garantir equilíbrio financeiro e atuarial.
7. Não se verifica violação a direitos de personalidade se a exclusão do plano de saúde decorreu do inadimplemento prolongado e observou as normas aplicáveis, inexistindo conduta abusiva ou ilícita que justifique indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão do usuário do plano de saúde por inadimplência superior a 90 dias é legítima e independe de notificação prévia, pois decorre de previsão expressa na Lei 17.477/11, vigente à época dos fatos, em que se estabelece suspensão dos serviços após 30 dias e exclusão automática após 90 dias consecutivos de atraso, garantindo segurança jurídica e previsibilidade contratual. 2. A cobrança das mensalidades anteriores à suspensão dos serviços não configura ilegalidade, uma vez que corresponde ao período em que o usuário permaneceu vinculado ao sistema e teve direito à cobertura assistencial, ainda que não tenha utilizado os serviços, afastando alegação de enriquecimento sem causa. 3. A reinclusão do usuário no plano de saúde está condicionada à quitação integral dos débitos existentes e ao cumprimento dos períodos de carência previstos na legislação e regulamentação aplicáveis à época dos fatos (Lei 17.477/11 e Decreto 7.595/12), medida que visa preservar o equilíbrio financeiro do sistema e a isonomia entre os beneficiários".